Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-59.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE FEITO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MATRÍCULA EM CRECHE DISTANTE. REGIÃO ADMINISTRATIVA DIVERSA DA RESIDÊNCIA DA APELANTE. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche.
2. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade” (art. 208, inciso IV).
3. Os direitos sociais impõem ao Estado obrigações positivas, ou seja, deveres de prestações materiais e concretas, a fim de concretizar o direito constitucionalmente consagrado. Todavia, a realidade demonstra que nem sempre o Estado consegue satisfazer todos os direitos, em razão da limitação de recursos – cláusula da reserva do possível. No caso de creches e pré-escolas, o Distrito Federal estabelece critérios objetivos e isonômicos de prioridade entre os interessados e aqueles que não são contemplados entram em lista de espera para aguardar o surgimento de vagas.
4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que diz respeito à obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima a residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais.
5. No julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
6. Na análise do caso concreto, o STF negou provimento a apelação do Município de Criciúma, para confirmar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e manter o dever do município de efetuar a matrícula do autor em estabelecimento de estudo infantil próximo de sua residência.
7. O art. 208, IV da Constituição Federal (CF) não possui caráter programático, sujeito a discricionariedade do ente federativo. Trata-se de direito público subjetivo. O princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa ao precedente vinculante (Tema 548 do STF).
8. Na hipótese, a sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, diante da matrícula da autora em creche vinculada à Coordenação Regional de Ensino de interesse da representante legal. Todavia, a residência da apelante encontra-se a 9,7 km de distância da unidade educacional na qual foi matriculada. A previsão de deslocamento é de 35 minutos via transporte coletivo.
9. As Coordenadorias Regionais de Ensino abrangem um grupo de Regiões Administrativas, porém cada Região Administrativa possui uma lista específica de creches conveniadas. No caso, apesar da matrícula ter sido realizada em unidade de ensino vinculada à Coordenadoria Regional de Ensino competente, a creche está localizada em região administrativa distinta e distante da região administrativa onde mora a criança e sua representante.
10. Desse modo, não houve perda superveniente do interesse de agir: a sentença deve ser cassada diante do error in procedendo. Nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, a apelação deve ser provida para que seja determinada a transferência de matrícula para unidade de ensino vinculada à Região Administrativa Riacho Fundo I.
11. O Supremo Tribunal Federal (STF), em recente julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” – grifou-se (Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).
12. Ainda que a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) integre a mesma Fazenda Pública da parte vencida, é possível a condenação em honorários advocatícios. Ademais, os honorários são depositados no Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), que destina os recursos recebidos para auxiliar o custeio e os investimentos para a consecução das finalidades institucionais da DPDF (art. 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital 744/2007). A referida lei complementar não prevê a remuneração de Defensores Públicos com recursos do PRODEF.
13. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa. Honorários advocatícios apreciados equitativamente.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.